Tribunal: TCU
Processo: 003.219/2013-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1395/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de recurso de revisão em face do Acórdão 2191/2017-TCU-Primeira Câmara (peça 32) interposto por recorrente Gilberto Leandro Alves (peças 62 e 63); Considerando que, à vista dos elementos contidos nos autos, não foram atendidos os requisitos específicos de admissibilidade estabelecidos pelo art. 35 da Lei 8.443/1992; Considerando que a peça recursal traz apenas argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, se limitam a tentar rediscutir as conclusões deste Tribunal acerca dos fatos já existentes à época da decisão; Considerando que meros argumentos e teses jurídicas representam elementos ordinários que somente justificariam o seu exame em sede de recurso de reconsideração, espécie recursal prevista no artigo 33 da Lei 8.443/1992 e já utilizada pelo recorrente; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c arts. 143, inciso IV, "b", e 288 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer do recurso de revisão, por não preencher os requisitos de admissibilidade, e em encaminhar cópia desta deliberação e da instrução (peça 66) ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 003.219/2013-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 023.222/2017-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 023.223/2017-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 023.220/2017-1 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Gilberto Leandro Alves (XXX.396.629-XX); Projeto Lilas - Instituto de Estudos e Pesquisas Para Pessoas Portadoras de Deficiências (05.446.096/0001-30) 1.3. Recorrente: Gilberto Leandro Alves (XXX.396.629-XX) 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO 1.5. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Luiz Alberto Conti Filho (7.716/OAB-RO) e outros, representando Gilberto Leandro Alves. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.